Tribunal: TJSP
Processo: 1058808-72.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Autora intimada, por meio de seu patrono, a comprovar insuficiência de recursos ou pagar as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Parágrafo único do artigo 321 do CPC, dispõe

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Autora intimada, por meio de seu patrono, a comprovar insuficiência de recursos ou pagar as custas iniciais, sob pena de extinção do feito. Parágrafo único do artigo 321 do CPC, dispõe expressamente que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, tratando-se de hipótese que dispensa intimação pessoal. Cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Extinção sem resolução de mérito mantida, porém sem determinação de recolhimento de custas iniciais.
RECURSO PROVIDO.